Tribunal: TJDFT
Processo: 0745988-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DIREITO DO DEMANDANTE. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. ART. 321 DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. INAPLICABILIDADE.
1. "O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC" (2a Seção, REsp n. 2.013.351/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/09/2022).
2. Em atenção aos princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento do mérito e da não surpresa, ausente inércia ou ato protelatório, ainda que o juízo a quo mantivesse, em manifestação posterior, o posicionamento acerca da ausência de nexo lógico entre a fundamentação e o pedido (inépcia da petição inicial), cabia-lhe abrir prazo para o atendimento da determinação judicial, sem a extinção prematura do feito.
3. A petição foi indeferida liminarmente, sem ter havido prévio juízo que apontasse os vícios eventualmente existentes e facultasse ao demandante a devida correção. Julgar o feito nessa assentada, de modo açodado, implicaria atropelo do procedimento e indevida supressão da instância judiciária.
4. Apelo conhecido e provido.